Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-81.2016.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000215-81.2016.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.037.287/0001-97 (AGRAVANTE), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (AGRAVADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), RICHARDSON RAI DA CRUZ MATOS - CPF: 061.465.441-67 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo Interno Em Apelação Cível. Embargos De Terceiro. Contrato De Compra E Venda Com Cláusula De Reserva De Domínio Sem Registro. Ineficácia Perante Terceiros. Falta De Comprovação Da Reintegração De Posse.
Recurso
Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que
que negou provimento à
a
pelação em embargos de terceiro, mantendo a improcedência dos pedidos de reconhecimento de posse e propriedade de colheitadeira arrestada em ação cautelar, diante da ausência de registro da cláusula de reserva de domínio e da falta de prova de reintegração da posse anterior à constrição judicial.

II. questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro da cláusula de reserva de domínio no cartório competente impede a sua oponibilidade a terceiros e se o termo de distrato, desacompanhado de comprovação documental da retirada do bem, é suficiente para reconhecer a posse indireta e desconstituir o arresto judicial.

III. razões de decidir

3
.
O art. 522 do CC/2002 exige o registro da cláusula de reserva de domínio para eficácia contra terceiros. Ausente o registro, a
cláusula é inoponível à credora que, de boa-fé, promoveu a constrição judicial.

4
.
A mera apresentação de termo de distrato, sem prova inequívoca da retirada do bem, não comprova a reintegração da posse, sendo insuficiente para afastar a presunção de legitimidade da posse do devedor e da medida de arresto.

5
.
O ônus da prova quanto à propriedade e posse do bem pertence à embargante, nos termos do art. 674, §2º, do CPC, do qual não se desincumbiu.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula de reserva de domínio, para ser eficaz perante terceiros, exige registro no domicílio do comprador. 2. A ausência de registro e de prova inequívoca da reintegração da posse impede o acolhimento de embargos de terceiro para desconstituir arresto sobre bem constrito em ação cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 522 e 1.226; CPC, art. 674, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 956.943/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20.08.2014,
DJe
01.12.2014; TJMT, Apelação 0008446-44.2016.8.11.0003, Rel. Juíza Convocada Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024; TJMT,
Agravo de Instrumento 1017908-41.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
0000215-81.2016.8.11.0050

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto contra a sentença
que
julgou improcedentes os pedidos formulados nos
Embargos de
Terceiro
opostos
em face de
Parecis Máquinas Agrícolas Ltda.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em
síntese, que celebrou contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, posteriormente distratado por inadimplemento do comprador, autorizando a retomada do bem,
e que a ausência de registro da cláusula não impede sua eficácia
inter
partes
. Defende ter comprovado a propriedade e a posse indireta da colheitadeira, reputando injustificada a manutenção do
arresto.

Requer, ao final, o provimento do
R
ecurso para que o órgão colegiado reforme a decisão monocrática,
reconheça
à Agravante o direito à posse e à propriedade da colheitadeira
TC59, com o consequente julgamento de procedência dos Embargos de Terceiro, desconstituindo o arresto realizado sobre o bem de sua titularidade e invertendo o ônus sucumbencial
.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada, com pedido de
majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda.
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida nos autos dos
Embargos de
Terceiro
opostos
em face de
Parecis Máquinas Agrícolas Ltda.
, que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento
de que
a
Embargante não comprovou a oponibilidade do contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio por ausência de registro
, assim como
não demonstrou ter recuperado a posse do bem antes da constrição judicial.

Em decisão monocrática proferida na data de 06 de junho de 2025, neguei provimento ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, especialmente
em razão da
ineficácia da cláusula de reserva de domínio perante terceiros e
da

falta
de comprovação da efetiva reintegração da posse do bem pela A
pelante, ora A
gravante
,
antes do arresto.

É de se registrar
que a decisão monocrática impugnada foi proferida nos moldes do art. 932, IV, “a”, do CPC, em consonância com o Verbete 568 da Súmula do STJ, por tratar-
se de matéria com entendimento jurisprudencial pacificado, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte Estadual.

No caso, a decisão agravada está fundamentada na jurisprudência consolidada de que
a cláusula de reserva de domínio somente se torna eficaz em relação a terceiros com o devido registro no órgão competente, conforme dispõe o art. 522 do Código Civil: "

A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros.
". Além disso, “
Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição
” (art. 1.226 do Código Civil).

Contudo, a Agravante insiste que,
na hipótese, basta
a existência de cláusula contratual e de distrato para assegurar-lhe o direito à posse e à propriedade da colheitadeira TC59, reputando desnecessária a demonstração de registro ou retirada efetiva do bem, pois entende que a previsão contratual autoriza a retomada do bem independentemente de formalidades adicionais
.

Patente o equívoco da Agravante.

O Embargos de Terceiro opostos por
Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda.
, ora agravante,

decorre do
arresto judicial da Colheitadeira New
Holland
TC59,
nos autos da
Ação
Cautelar

promovid
a
por Parecis Máquinas Agrícolas Ltda.
, que na condição de
revendedora autorizada da marca New
Holland

Agriculture
, celebrou com o Antônio Carlos da Rocha a venda, a prazo, de diversas peças e implementos agrícolas destinados à revisão de maquinário, cujos pagamentos seriam realizados mediante
boletos bancários com vencimentos escalonados.

Da análise dos
Embargos de Terceiro
, verifica-se que a Embargante celebrou, em 04/01/2013, contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio
com
Antônio Carlos da Rocha, cujo objeto foram duas colheitadeiras, entre as quais a New
Holland
TC59, ano 2001 (chassi 12407), com plataforma de 23 pés (chassi 12527). Consta ainda termo de distrato datado de 24/06/2015, que prevê a devolução dos bens.

Entretanto, a cláusula de reserva de domínio não foi registrada no cartório competente, o que inviabiliza sua eficácia em relação a terceiros.
Assim
, inexistindo o referido registro, revela-se inoponível à credora que, de boa-fé, promoveu a constrição judicial sobre bem que aparentava integrar o patrimônio do devedor.

Ademais
, não se verifica nos autos prova inequívoca de que a posse da colheitadeira TC59 tenha efetivamente retornado à Agravante antes da efetivação do arresto. O termo de distrato apresentado, desacompanhado de
comprovação documental da retirada do bem, não é suficiente para demonstrar a reintegração da posse, sobretudo porque a certidão da oficiala de justiça atesta que a máquina estava sob posse do Sr. Antônio Carlos da Rocha no momento da constrição.

Dessa forma
, a mera apresentação do termo de distrato não comprova a reintegração da posse, pois a colheitadeira continuou
na
posse do devedor

e foi arrestada no local em que ele exercia suas atividades.

Ressalta-se, ainda, que incumbia à Embargante demonstrar, de
forma inequívoca, tanto a propriedade quanto a posse do bem, nos termos do art. 674, §2º, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

[...]
2. O art. 522 do CC estabelece que a “cláusula de reserva de domínio
será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros.

3. Se não há qualquer informação da existência de registro junto ao cartório competente, há inoponibilidade da cláusula de reserva de domínio à terceira pessoa.

4 - A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
(REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio De Noronha, Corte Especial, julgado em 20/08/2014,
DJe
01/12/2014).

5 – Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 0008446-44.2016.8.11.0003, relatora Juíza Convocada Tatiane Colombo, Publicado no DJE 08/10/2024). [sem negrito no original].

[...] 2. O art. 522 do CC estabelece que a “cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros” e o art. 523, parte final, do CC dispõe que na “dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé”.

3. Se não há qualquer informação da existência de registro junto ao cartório competente, há inoponibilidade da cláusula de reserva de
domínio à terceira pessoa. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 10179084120218110000, relator Desembargador João Ferreira Filho, Data de
Publicação: 24/03/2022).

Assim, diante da inexistência de
provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade da posse e da regularidade da medida de arresto, esta deve prevalecer, sobretudo por se tratar de medida cautelar fundamentada em crédito representado por duplicatas devidamente protestadas e não adimplidas.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT
,
Primeira
Câmara de Direito Privado,
Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051,
relator
Márcio Aparecido Guedes,
publicado no DJE em
18/03/2024)
[
sem destaque no original
]

Por fim, q
uanto ao pedido de
majoração dos honorários recursais, o
Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC só se aplica quando há efetiva instauração de novo grau recursal, não alcançando recursos interpostos no mesmo grau de jurisdição, como embargos de declaração ou agravo interno.

Confira-se:

“
Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015
.”

(STJ, Segunda Seção,
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
julgado em 09/08/2017,
publicado no
DJe
19/10/2017).
Logo, não cabe falar em majoração de honorários recursais.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025